Tribunal: TJDFT
Processo: 0717321-26.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE VEÍCULO COM FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CONTRATOS CONEXOS. QUITAÇÃO DO CONTRATO PRINCIPAL. CONTRATO COVID. CONTRATOS ACESSÓRIOS. QUITAÇÃO. AUSÊNCIA. BAIXA DO GRAVAME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais para declarar a inexistência de todo e qualquer débito relativo ao financiamento do veículo objeto dos autos, reputando-se integralmente quitado o contrato, e para condenar o banco réu a promover a baixa do gravame do veículo.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53848763). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente requer preliminarmente a concessão de efeito suspensivo ao seu recurso. Alega que a sentença, ao declarar quitado o contrato de financiamento, merece reparo, pois, "restou demonstrado que o acordo firmado entre as partes, dizia respeito apenas ao contrato principal. Repisa-se que, em virtude do período da pandemia, o recorrente disponibilizou aos seus devedores, a possibilidade de renegociar os débitos vencidos por determinado período. Tais débitos seriam pagos em separado, através de contrato próprio. Assim, houve pedido formal da parte recorrida, onde então, foi assinado um novo contrato de renegociação COVID". Declara ainda que, "diferente do entendido em sentença, de que o recorrente não demonstrou comprovar os termos da renegociação, fora sim demonstrado em contestação o contrato covid realizado pela autora. Além disso, também restou demonstrado que, conforme o termo de quitação inserido pela própria recorrida ao ID 160950547, fora dado quitação apenas ao contrato principal, não fazendo qualquer menção ao contrato renegociado COVID. Assim, em havendo mais de um contrato e, todos estando quitados, deveria haver menção expressa, no termo de quitação, todos os contratos, não podendo a recorrida se valer de um único documento que é claro em seus termos, para dar quitação em uma dívida que se encontra aberta. Ora, se a recorrente junta os protocolos em que a recorrida aceita a renegociação covid, bem como, termo de quitação de apenas um contrato, como pode ser fundamentado que o recorrente não demonstrou o ônus que lhe incumbia e ser determinado a quitação de todos esses contratos? Desta forma, demonstrado a renegociação feita pela recorrida e de que houve quitação de apenas um contrato, não se estendendo aos demais, pugna pela reforma da r. sentença, sendo afastada a determinação de declaração de inexistência de todo e qualquer débito relativo ao financiamento do veículo em questão".
4. Em contrarrazões (ID 53848768), a autora repisa seus argumentos contidos na petição inicial e ao final pugna seja improvido o recurso, mantendo-se integralmente a sentença de origem.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
6. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
7. Verifica-se, pois, a partir do que consta do Recibo de Quitação Integral de Débitos, emitido em 22/03/2023 (ID 53848032), referente ao contrato de n. 43903621, dito principal, que a autora, ora recorrida, em 12/12/2022, o pagou integralmente.
8. Noutro giro, confrontando-se os três Extratos de Financiamento de ID 53848056 (contrato 43903621), ID 53848057 (contrato 44477251) e ID 53848058 (contrato 44846931), depreende-se que o segundo e o terceiro contratos deram quitação as quatro primeiras parcelas do contrato principal, este consolidado no primeiro extrato referido. Nota-se, ainda, que as duas primeiras parcelas, com seus vencimentos em 08/05/2020 e 08/06/2020, foram quitadas em 27/05/2020. Ou seja, a mesma data de início do contrato de n. 44477251. Igualmente, o segundo contrato de n. 44846931, com início em 16/07/2020, deu quitação as duas parcelas seguintes, com vencimentos em 08/07/2020 e 08/08/2020.
9. Ressalte-se que os contratos 44477251 e 44846931, estão descritos na contestação de ID 53848050 - Pág. 11, nos mesmos valores dos seus dois extratos de financiamento, a saber: i) duas parcelas de R$ 1.725,62 (primeira figura), com valor total de R$ 3.451,24; ii) duas parcelas de R$ 1.731,01 (segunda figura), totalizando R$ 3.462,02. Além disso, nos termos do extrato referente ao contrato principal, a quinta parcela, vencida em 08/09/2020, consta que foi paga em 13/11/2020.
10. Por fim, as demais parcelas de números 6 a 36 figuram como pagas em 12/12/2022, sendo esta a mesma data de quitação do contrato constante do Recibo de Quitação Integral de Débitos, já mencionado, referente ao contrato de n. 43903621.
11. Por conseguinte, verifica-se que a parte ré demonstrou a existência dos contratos acessórios (44477251 e 44846931), de modo que mesmo que adimplido pela autora o contrato principal de financiamento de veículo, de n. 43903621, conforme o Extrato Financiamento de ID 53848056, tem-se que ainda resta necessário o pagamento e adimplemento dos contratos acessórios, os quais ainda não foram quitados, razão pela qual não há obrigação da ré, no momento, de realizar a baixa do gravame do veículo financiado.
12. Dessa forma, a reforma da sentença é medida que se impõe.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem honorários, haja vista a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.